Tribunal: TJMT
Processo: 1037457-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037457-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DYULHO TAVARES DA SILVA - CPF: 126.689.596-59 (ADVOGADO), JONES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 062.461.861-73 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), 1a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), DYULHO TAVARES DA SILVA - CPF: 126.689.596-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), GABRIEL HIGOR PEREIRA REGO - CPF: 060.529.871-89 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.677.711-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA - CPF: 051.099.981-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISON RAFAEL RAMOS DA SILVA - CPF: 062.357.681-33 (VÍTIMA), SANDRO GONCALVES PERINE - CPF: 030.143.191-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037457-32.2024.8.11.0000

PACIENTE: JONES DE ALMEIDA SILVA
IMPETRANTE: DYULHO TAVARES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CÁCERES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PROPALADA FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NÃO LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS ALTERNATIVAS. CABIMENTO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

1. Paciente denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP), por duas vezes, e de organização criminosa (art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013). Prisão preventiva decretada para garantia da aplicação da lei penal, sob o fundamento de evasão do distrito da culpa, após insucesso na localização para citação em ação penal.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se a não localização do paciente para citação, apesar de ter informado mudança de endereço e celular nos autos, caracteriza fuga do distrito da culpa e justifica a prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

3. O simples fato de o acusado não ter sido localizado para sua citação não se confunde com a fuga deliberada para frustrar a aplicação da lei penal, sendo insuficiente este fato para fundamentar a prisão preventiva.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prisão preventiva exige elementos concretos que indiquem a intenção de fuga ou a probabilidade de prejudicar a instrução criminal.

5. No caso, o paciente informou seu endereço e telefone onde poderia ser encontrado, evidenciando ausência de intenção de evasão.

6. A segregação preventiva deve ser medida excepcional, substituível por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, quando ausente fundamentação idônea e concreta.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem parcialmente concedida para substituição a prisão preventiva por cautelares diversas.

Tese de julgamento: “O não comparecimento do acusado para citação judicial, sem outros elementos concretos que indiquem intenção de fuga ou obstáculo à aplicação da lei penal, não justifica a decretação de prisão preventiva, sendo suficientes medidas cautelares diversas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319; CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, HC 297.295/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 1o/3/2016; STJ, RHC 40.144/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 15/9/2014; STJ, RHC 50.126/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 19/10/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037457-32.2024.8.11.0000

PACIENTE: JONES DE ALMEIDA SILVA
IMPETRANTE: DYULHO TAVARES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Dhyulho Tavares Silva, em favor de Jones de Almeida Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], por duas vezes, em concurso material de delitos [Fato 1], e de organização criminosa [art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013] [Fato 2], apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres.

O impetrante aduz que o paciente teve sua prisão preventiva decretada sem que tivesse conhecimento da existência da Ação Penal n. 1005346-45.2022.8.11.0006, uma vez que acreditava responder apenas o Processo-Crime n. 1009592-84.2022.8.11.0006.

Sustenta que o paciente foi preso em frente à sua residência, evidenciando que não se encontrava em local incerto, afastando, assim, a condição de foragido.

Argumenta que possui trabalho lícito e residência no distrito da culpa.

Consigna que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1037457-32.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
JONES DE ALMEIDA SILVA
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], por duas vezes, em concurso material de delitos [Fato 1], e de organização criminosa [art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013] [Fato 2], perpetrado em coautoria com outros três acusados
[1]
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato 1

No dia
22 de junho de 2022
, por volta das
15h20 min
, na Rua Joaquim Murtinho n. 505, Bairro Cavalhada, no estabelecimento ‘Xô Mano Moto Peças’, Município de Cáceres/MT, GABRIEL HIGOR PEREIRA DA SILVA, vulgo ‘Anjo da Morte’ e ‘Facção’, THIAGO DE SOUZA RIBEIRO, vulgo ‘Dighidi’, agindo com unidade de propósitos e desígnios com PABLO HENRIQUE NEVES FRANÇA vulgo ‘Escobar’, e
JONES DE ALMEIDA DA SILVA

mataram
, por
erro na execução
mediante
disparos de arma de fogo
e por
motivo torpe
as vítimas
Sandro Gonçalves Perine
e
Arison Rafael Ramos da Silva
, tudo se valendo de
meio que impossibilitou a defesa dos ofendidos
, causando os ferimentos descritos nos exames necroscópicos de ID 92090418 e 9817685 que os levaram ao óbito.

Fato 2

Durante período não delimitado, mas que engloba o dia
22 de junho de 2022
, agindo nesta cidade e comarca de Cáceres, GABRIEL HIGOR PEREIRA DA SILVA, vulgo ‘Anjo da Morte’ e ‘Facção’, THIAGO DE SOUZA RIBEIRO, vulgo ‘Dighidi’, PABLO HENRIQUE NEVES FRANÇA vulgo ‘Escobar’ e
JONES DE ALMEIDA DA SILVA

promoveram e integraram facção criminosa denominada ‘Primeiro Comando da Capital’
, que é voltada à prática de tráfico ilícito de entorpecentes e outros delitos violentos, valendo-se para seu intento do uso de arma de fogo e do adolescente Luan Carlos Lima Barbosa.

O
‘Primeiro Comando da Capital’
havia
‘decretado’ a morte de Kelvin
porque ele seria simpatizante do ‘Comando Vermelho’ e teria participado da morte de faccionados em data anterior em razão do conflito entre as organizações criminosas pelo controle do tráfico ilícito de entorpecentes local (ID. 88928728). O ‘decreto’ de morte de Kelvin foi definido por GABRIEL HIGOR PEREIRA DA SILVA, um dos comandantes do ‘Primeiro Comando da Capital’ na cidade, conforme ID. 88932827.

Visando dar cumprimento ao ‘decreto’ do Primeiro Comando da Capital,
THIAGO DE SOUZA RIBEIRO
, no dia e local dos fatos (Fato 1), seguiu
Kelvin
até seu local de trabalho. Ao notar a presença de seu alvo no local, avisou seus comparsas via grupo de WhatsApp da facção denominado ‘Integrantes do PCC’ sua localização (ID. 88932995).

Ciente da localização de seu alvo,
solicitou apoio de PABLO HENRIQUE NEVES FRANÇA
, também integrante do Primeiro Comando da Capital, para execução de
Kelvin
, oportunidade em que
ali se dirigiram utilizando a motocicleta Honda CG 160 Fan – cor preta Placa RAL7F77/MT fornecida por JONES DE ALMEIDA SILVA
,
igualmente faccionado e dedicado em prestar apoio às execuções e atividades criminosas do Primeiro Comando da Capital
.

Ao ingressarem no estabelecimento ‘Xô Mano Moto Peças’, no horário e local descritos no Fato 1,
THIAGO
e
PABLO

efetuaram diversos disparos de arma de fogo
, com a intenção de matar repentinamente
Kelvin
, mas,
por erro de pontaria, acertaram as vítimas Sandro Gonçalves Perine e Arison Rafael Ramos da Silva
, cujos ferimentos os levaram ao óbito, conforme laudos necroscópicos de ID. 92090418 e 9817685.

Ato contínuo, Kelvin ao notar que dois indivíduos encapuzados adentraram no estabelecimento e começaram a efetuar os disparos de arma de fogo, se escondeu no banheiro e logo após evadiu-se do local (ID. 88933017).

No momento do assassinato, as vítimas efetivas não tinham possibilidade de defesa porque sequer sabiam que logo mais seriam atacadas pelos réus, estando elas em desvantagem, reforçando o caráter repentino do ataque. A vítima Kelvin apenas sobreviveu em razão da péssima pontaria dos denunciados”.

A despeito da gravidade dos fatos descritos na denúncia, convém salientar que,
no primeiro momento
, não houve decretação da prisão preventiva do paciente.

Consoante decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005011-26.2022.8.11.0006, em
7/7/2022
, o Juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres concedeu liberdade provisória a
JONES DE ALMEIDA SILVA
, fixando-lhe diversas medidas cautelares, como se vê:

“Analisando os novos elementos trazidos aos autos pela defesa e, não obstante as judiciosas ponderações do r. representante ministerial, verifico a necessidade de revogação do decreto prisional do autuado (art. 316 do CPP).

A prisão em flagrante do autuado ocorreu porque ele teria desobedecido ordem de parada policial enquanto pilotava uma motocicleta na companhia de um menor de idade (Luan - passageiro) e por ter sido visualizado pelo i. agentes de polícia saindo de uma residência que pertenceria a uma facção
, mas,
durante a perseguição, foi visualizado o passageiro, supostamente, dispensando uma arma de fogo (revólver calibre. 38 e munições e munições de mesmo calibre, assim como dos calibres .40 e .380.)
apreendida nos autos.

Todavia,
é fato que o presente feito foi lavrado para apurar a prática do delito de homicídio em face das vítimas Sandro Gonçalves Perine e Arison Rafael Ramos da Silva, cujo fato ocorreu na data de 22/6/2022
.

Nesta senda, conforme documentação juntada pela defesa, o autuado Jones atualmente labora à pessoa de Atacílio Ramos da Silva, desde a data de 8/2/2002, conforme CTPS juntada ao Id. 88646503.

Ainda, durante a lavratura do presente feito, a pessoa de Atacílio Ramos da Silva foi ouvida perante a Autoridade Policial e
esta afirmou que o autuado chegou ao local de trabalho por volta das 07h05min, saindo para o almoço às 11h e retornou às 13h, sendo que presenciou o autuado permanecer no local até 15h, horário em que teve que sair
.

No mesmo sentido foram as declarações Elson dos Santos Evangelista, afirmando perante a Autoridade Policial que estava prestando trabalho para a pessoa de Otacílio como pedreiro e o autuado Jones o auxiliou durante todo o dia na obra, os quais permaneceram no trabalho das 7h às 11h, retornando às 13h e saíram as 17h.

Desta feita, apesar de a gravidade concreta do delito narrado no auto de prisão em flagrante – homicídio qualificado contra duas vítimas –, não se pode olvidar que por meio declarações prestadas perante a Autoridade Policial e elementos de provas produzidos até o presente momento, foi possível constatar, por ora, que a situação flagrancial se difere dos demais autuados.

Primeiramente porque
não há até o presente momento elementos indicativos de o autuado ser um dos autores diretos do delito de homicídio
.

Segundo, embora tenha havido apreensão de substâncias ilícitas, não há, por ora, elementos suficientemente aptos indicando que o autuado estive em situação de traficância, pois, denota-se que ele foi visualizado saindo de uma residência que pertenceria à uma facção e estaria indo em direção ao referido local quando da perseguição policial, e somente durante as buscas foram apreendidas as substâncias no local em que residem pessoas diversas (Thiago de Souza Ribeiro – autuado -, e Mayara Vitoria Miranda de Carvalho)

Além do mais,
é importante destacar que os elementos existentes nos autos ainda estão nebulosos, de maneira que alegação ministerial sobre eventual auxílio, coautora ou partícipe nos referidos delitos depende de maior instrução probatória, tendo-se, portanto, por incabível a manutenção da prisão preventiva do autuado
, já que as circunstâncias consumativas do delito não estão devidamente esclarecidas nos autos,
notadamente diante de ausência de elementos apontarem para o autuado como sendo membro de facção criminosa, mas, tão somente, de ele ter sido visualizado saindo de uma residência que serviria de apoio à facção do Primeiro Comando da Capital – PCC
.

Ademais, em consulta ao sistema SIAP/APOLO, constatou-se que, apesar da existência de outros registros criminais em face do autuado, não há evidência de que buscará obstar a aplicação da lei penal ou prejudicar o desenvolvimento da instrução criminal.

Nessa perspectiva, não estando presentes os fundamentos justificadores da prisão (art. 312 do CPP), há que se conceder a liberdade provisória ao autuado, nos termos do art. 310, inciso III, do CPP.

Outrossim, foi possível constatar que o autuado apresentou os números do documento de identificação civil hábil a identificá-lo, não restando dúvidas quanto à sua identidade civil, de maneira que, não subsiste a prisão com fundamento no parágrafo único do art. 313 do CPP.

Assim, as informações contidas nos autos demonstram ser suficientes e adequadas à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal”.

Entretanto, no curso da
Ação Penal n. 1005346-45.2022.8.11.0006
, que tramita perante a 1a Vara Criminal de Cáceres, o paciente não foi encontrado no endereço informado para sua regular citação, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva apenas e tão-somente para assegurar a aplicação da lei penal, como se vê:

“Nota-se dos autos que os denunciados PABLO HENRIQUE NEVES FRANÇA e
JONES DE ALMEIDA SILVA
não foram localizados para citação (Ids. 119627705, 122137283, 143624500 e 149522506.

Portanto,
evidenciada a fuga do distrito da culpa
, razão pela qual imperiosa a presente medida, havendo no presente caso os requisitos necessários, assim como demonstrado, pela materialidade e indícios suficientes de autoria.

Não bastasse, impede destacar que a medida de exceção faz-se necessária para
assegurar a aplicação da Lei Penal
, haja vista que a falta de informações quanto à localização dos acusados frustrará a pretensão punitiva estatal.

A não localização dos réus, de per si, já justificaria a revogação da benesse concedida aos réus, uma vez que este descumpriu os requisitos da liberdade provisória que lhes foram concedidas.

Ademais, há que se ressaltar que a fuga do distrito da culpa, ou seja, o fato de o réu encontrar-se em lugar incerto e não sabido, agride a necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

[...]

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, §1o, ambos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública e da segurança da futura aplicação da lei penal REVOGO a liberdade provisória concedida e DECRETO a prisão preventiva de PABLO HENRIQUE NEVES FRANÇA e
JONES DE ALMEIDA SILVA
, qualificado nos autos, determinando que se expeçam mandados de prisão em desfavor destes no sistema BNMP 2.0”.

A prisão foi decretada em
7/5/2024
, cujo mandado foi efetivamente cumprido em
10/12/2024
na cidade de
Itapagipe/MG
, onde, atualmente, o paciente possui residência.

A despeito dos argumentos aduzidos pela autoridade coatora, a concessão da ordem é medida que se impõe, porquanto não há indícios de que o paciente tenha se evadido do distrito da culpa com a intenção de se esquivar da futura aplicação da lei penal.

De início convém salientar que, em
19/8/2022
, o paciente – à época, assistido pela Defensoria Pública Estadual – peticionou no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005011-26.2022.8.11.0006, requestando, dentre outros, autorização judicial para se mudar para cidade de
Itapagipe/MG
, declinando seu endereço e os terminais telefônicos onde poderia ser encontrado.

O paciente justificou que estava sendo ameaçado de morte pelo “Comando Vermelho”,
“porque estava envolvido na morte dos mecânicos”
e por ser acusado de ser faccionado do PCC, conforme narrativa contida no boletim de ocorrência por ele registrado.

De toda sorte, sem embargo da inexistência de pronunciamento judicial quanto ao requerimento formulado, não se pode olvidar que o paciente
“informou”
nos autos a pretensão de se mudar de cidade por questão de segurança, razão pela qual o comportamento por ele adotado, no sentido de comunicar o endereço e telefone onde poderia ser encontrado, não evidencia a alegada
fuga
.

Existe ainda outro fato a ser destacado.

O inquérito policial instaurado para apuração dos fatos criminosos imputados ao paciente foi desmembrado, formando-se
duas
ações penais distintas, uma atinente aos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa [AP 1005346-45.2022.8.11.0006] – na qual, aliás, foi decretada a prisão preventiva –, e outra pela prática dos crimes de desobediência, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de tráfico de drogas e de corrupção de menores [AP 1009592-84.2022.8.11.0006].

Apenas a título de informação, vale ressaltar que o paciente,
JONES DE ALMEIDA SILVA
, foi absolvido da prática dos crimes apurados na Ação Penal n. 1009592-84.2022.8.11.0006, em razão da insuficiência de provas para condenação, conforme sentença proferida em
4/6/2024
.

O ponto nodal da questão é que na
Ação Penal n. 1009592-84.2022.8.11.0006
, o paciente também
não
foi encontrado para sua regular citação.

Entretanto, naquele processo a Promotoria de Justiça postulou a notificação do paciente no endereço informado no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005011-26.2022.8.11.0006.

Após a expedição da carta precatória, o paciente foi localizado no endereço informado.

Posteriormente, a Defensoria Pública Estadual apresentou defesa prévia em favor de
JONAS DE ALMEIDA SILVA
, oportunidade em que informou a mudança de seu endereço, apresentou o comprovante de residência e indicou o número de seu telefone.

Cumpre destacar que o paciente foi devidamente intimado da audiência designada no endereço declinado.

A propósito, a Oficial de Justiça consignou não apenas o telefone do acusado, mas também seu endereço eletrônico, bem como o celular e o e-mail de sua esposa.

Fixadas tais premissas, é óbvio ululante que o paciente somente não foi localizado por culpa única e exclusiva do aparato estatal, uma vez que, desde o limiar das investigações, a defesa forneceu seu endereço e seu celular, razão pela qual poderia ter sido encontrado.

Respondendo duas ações penais na mesma Unidade Judiciária [Cáceres], em uma foi encontrado e em outra não, motivo pelo qual foi decretada sua revelia e sua prisão preventiva.

Assim, embora o paciente não tenha sido localizado na
AP n. 1005346-45.2022.8.11.0006
, este fato, por si só, não autoriza a conclusão de que se ausentou deliberadamente do distrito da fuga para fugir da aplicação da lei penal, conforme sustentado pela autoridade coatora em sua decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, vem decidindo que
“o simples fato de o acusado não ter sido encontrado para responder ao processo judicial não faz presumir a sua condição de foragido,
não se justificando a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal

após a citação por edital
, na medida em que não há confundir localização incerta e não sabida com fuga”
[2]
.

A prisão preventiva, com lastro na aplicação da lei penal, também exige fundamentação concreta,
a partir de base empírica extraída dos autos
, a comprovar sua deliberada intenção de empreender fuga, com o intuito de se esquivar, exemplificativamente, de futuro cumprimento da pena, se condenado, ou de se livrar do cumprimento da ordem de prisão.

De mais a mais,
“O fato, por si só, de o recorrente não ter sido localizado para responder ao chamamento judicial não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, dado que dissociado de qualquer outro elemento real que indique a condição de foragido”
[3]
.

De outro lado, o paciente comprovou possuir residência e família constituída na cidade de
Itapagipe/MG
, tornando desnecessária a manutenção de sua segregação, que pode muito bem ser substituída por medidas cautelares alternativas.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
JONES DE ALMEIDA SILVA
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante o
Juízo de Itapagipe/MG
, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e,

(iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

Determino, ainda, que o juízo da causa expeça carta precatória à
Comarca de Itapagipe/MG
para que possa acompanhar o cumprimento das condições impostas ao paciente.

É como voto.

[1]
Gabriel Higor Pereira da Silva, vulgo “Anjo da Morte” e “Facção”, Thiago de Souza Ribeiro, vulgo “Dighidi” e Pablo Henrique Neves França, vulgo “Escobar”.

[2]
STJ, HC 297.295/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 01/03/2016.

[3]
STJ, RHC 40.144/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 15/09/2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025